Tribunal: TJMT
Processo: 1031164-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031164-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), ANTONIO SELSO PALUDO - CPF: 167.543.879-04 (AGRAVANTE), LEDA MARIA PORSCH PALUDO - CPF: 817.730.641-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2333-74 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença individual. Determinação de suspensão com base no Tema 1290 do STF. Inaplicabilidade. Coisa julgada. Prosseguimento da cumprimento de sentença
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença, em razão de decisão proferida no Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF (Tema 1290/STF).

II. Questão em discussão

2. Analisar se o cumprimento de sentença decorrente de ação individual revisional de cédulas de crédito rural está sujeito à suspensão determinada no âmbito do Tema 1290/STF, considerando a coisa julgada e a ausência de vínculo com ações civis públicas.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento de sentença em questão decorre de decisão transitada em julgado em ação individual revisional de cédulas de crédito rural, sem relação com ações civis públicas.

4. A decisão proferida no Tema 1290/STF não se aplica à presente execução, uma vez que trata de demandas coletivas envolvendo planos econômicos, não abrangendo sentenças individuais que já transitaram em julgado.

5. A determinação de suspensão com fundamento no Tema 1290 viola a coisa julgada e os princípios da segurança jurídica e eficiência processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento: "A determinação de suspensão de processos vinculados ao Tema 1290 do STF não alcança execuções individuais decorrentes de título judicial transitado em julgado, proferido em ações autônomas e desvinculadas de ações civis públicas."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTONIO SELSO PALUDO e LEDA MARIA PORSCH PALUDO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Cédulas de Crédito Rural
”, atualmente em fase de liquidação de sentença (Proc. no 0000998-64.2002.8.11.0050), ajuizada pelos agravantes contra o BANCO DO BRASIL S.A., “
ante a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes nos autos do RE no 1.445.162- DF, o qual determinou a suspensão de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação, incluindo as liquidações de sentença
”, determinou “
a suspensão do processo até o julgamento do Recurso Extraordinário 1.445.162-Distrito Federal, em trâmite no Supremo Tribunal Federal
” (cf. Id. no 156383661 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante aponta que
“não há falar em existência de repercussão geral do presente caso ou cogitar a suspensão dos autos originários em decorrência da pendência de julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.445.162-DF
”, uma vez que a presente ação “
se trata de uma ação individual, oriunda de um processo de conhecimento, cujo objeto é a decretação de nulidade das cláusulas que estipularam encargos ilegais em cédulas de crédito rural quitadas e não restituir as diferenças de correção monetária em remuneração de caderneta de poupança”.

Pede, pois, provimento ao recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinada o prosseguimento do feito, haja vista que os presentes autos não se enquadram no Tema 1.290 do STF (caderneta de poupança) em razão da ausência de similitude fática da matéria discutida naqueles autos com a presente demanda (Cf. Id. no

249565668).

A decisão vinculada ao Id. no 250359180 admitiu o agravo por instrumento.

Nas contrarrazões, agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 253285668).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão agravada que determinou a suspensão do processo até o julgamento do Recurso Extraordinário 1.445.162-Distrito Federal, em trâmite no Supremo Tribunal Federal.

Eis o teor da
decisum
:

Ante a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes nos autos do RE no 1.445.162- DF, o qual determinou a suspensão de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação, incluindo as liquidações de sentença,
DEFIRO
o pedido formulado pelo executado ao Id. 154686376, posto que determino a suspensão do processo até o julgamento do Recurso Extraordinário 1.445.162 -Distrito Federal, em trâmite no Supremo Tribunal Federal.

Após o julgamento, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Extrai-se da inicial que o autor ajuizou o presente cumprimento de sentença referente a ação revisional, instrumentalizada pela
Cédula Rural no
96/70261-3, a qual novou as obrigações descritas nas Cédulas no 93/00695-0, 94/00515-X e 94/00871-X.

Pois bem. Em consulta aos autos do RE no 1.445.162/DF é possível extrair que a decisão de suspensão foi proferida após a União e o Banco Central do Brasil requererem a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, incluindo as liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão ora recorrido, que versem sobre a questão tratada no presente Recurso Extraordinário (Tema 1290), em todo o território nacional, por razões de economia processual, eficiência na solução de litígios, isonomia e segurança jurídica, ante o risco de decisões conflitantes quanto à devida interpretação constitucional a respeito da execução do Plano Collor I.

Cumpre ressaltar que, nos referidos acordões proferido pelo Superior Tribunal de Justiça a que se refere a decisão de sobrestamento, decorrem do julgamento dos recursos da Ação Coletiva Originária n.o 94.0008514-1 da 3a Vara Federal de Brasília/DF (ACP no 0008465-28.1994.4.01.3400).

No caso, porém, nada do que for definido no RE no 1.445.162/DF poderá atingir o presente cumprimento de sentença, haja vista que presente ação decorre de decisão proferida em ação individual
de Repetição de Indébito (Proc. no

0000913-87.2010.8.11.0021), em que o título executivo é composto das seguintes decisões:

“Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.011, I, e 932, IV, “a”, ambos do CPC/2015, desprovejo o recurso do Banco, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por litigância de má-fé caracterizada pela interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório (CPC/2015, art. 80, VII), e provejo o recurso dos autores para, modificando a sentença, julgar parcialmente procedente o pedido revisional em relação à Cédula Rural no 96/70261-3, que novou as obrigações descritas nas Cédulas no 93/00695-0, 94/00515-X e 94/00871-X, para autorizar a cobrança apenas de juros remuneratórios à taxa média de mercado, sem capitalização mensal, e, no período de inadimplemento, apenas juros moratórios legais (0,5% ao mês até 10/1/2003, e, depois, 1% a.m.), remetendo os autos à liquidação de sentença em relação aos demais contratos, inclusive os securitizados pela Cédula Rural no 96/70261-3, para readequação do valor devido, considerando a cobrança exclusiva de comissão de permanência no período de inadimplemento.

“Pelo exposto, acolho parcialmente os embargos declaratórios para sanar os erros materiais apontados, para que os juros remuneratórios incidentes sobre a dívida representada pela Cédula Rural no 96/70261-3 sejam limitados a 12% ao ano e para proibir a cobrança de comissão de permanência em relação aos contratos objeto da lide, devendo, em caso de inadimplemento superveniente, ser cobrados exclusivamente os encargos moratórios nos moldes indicados pela sentença”

Logo, a determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos de sentenças individuais.

Além disso, o título executivo não deriva de sentença proferida em ação civil pública.

Portanto, o título executivo está amparado pelo manto da coisa julgada, de modo que, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
,
para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025